Tribunal: TJMT
Processo: 0005529-32.2012.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005529-32.2012.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), KAREN PATRICIA DOS REIS LADEIA - CPF: 908.792.521-20 (AGRAVANTE), KAROLINE LIRA LADEIA - CPF: 019.493.671-69 (AGRAVANTE), VINICIUS D CESAR LIRA LADEIA - CPF: 038.779.021-70 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), KAREN PATRICIA DOS REIS LADEIA - CPF: 908.792.521-20 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), KAROLINE LIRA LADEIA - CPF: 019.493.671-69 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), VINICIUS D CESAR LIRA LADEIA - CPF: 038.779.021-70 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DURANTE DESLOCAMENTO OFICIAL. TETRAPLEGIA PERMANENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS VALORES. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos, de um lado, por Júlio César Davoli Ladeia e seus familiares, e de outro, pelo Município de Tangará da Serra, contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do ente público, reduzindo os valores da indenização por danos morais fixados em sentença, mas mantendo os demais termos da condenação, notadamente o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Município por acidente ocorrido durante deslocamento oficial, que culminou na tetraplegia permanente do autor.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se os valores fixados a título de danos morais atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

(ii) saber se é legítima a fixação de pensão mensal vitalícia com base na remuneração percebida no cargo de Prefeito;

(iii) saber se a atualização dos valores deve observar exclusivamente a taxa SELIC, afastada a cumulação com outros índices.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, estando presente o nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido, sendo irrelevante a discussão sobre eventual culpa exclusiva do motorista ou da vítima, ausente nos autos qualquer comprovação nesse sentido.

O valor da indenização por danos morais foi fixado com observância aos princípios da moderação e da razoabilidade, em consonância com precedentes do STJ e do TJMT, não se mostrando ínfimo ou excessivo.

A pensão mensal vitalícia possui natureza indenizatória, sendo legítima sua fixação com base na última remuneração do autor como Prefeito, nos termos do art. 950 do CC/2002, diante da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer função laboral.

A vinculação da pensão à evolução dos subsídios do cargo de Prefeito foi afastada, reconhecendo-se que o valor deve ser fixo, com acréscimo de 13º salário e férias proporcionais.

A atualização dos valores deverá observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a aplicação cumulativa com outros índices de correção monetária, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É válida a fixação de pensão mensal vitalícia com base na última remuneração percebida em cargo político, quando demonstrada a incapacidade laboral permanente decorrente de acidente em serviço.

O arbitramento do dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo passível de revisão apenas quando se mostrar ínfimo ou exorbitante.

A atualização de valores indenizatórios deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outros índices.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 944 e 950; CPC/2015, art. 1.021; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, REsp 1.220.553/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.06.2012; TST, RR 0024685-48.2022.5.24.0021, Rel. Min. Hugo Scheuermann, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravos internos interpostos por
JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, KAREN PATRÍCIA DOS REIS LADEIA, KAROLINE LIRA LADEIA
e
VINÍCIUS D. CÉSAR LIRA LADEIA
e pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelos Autores e negou provimento ao Apelo interposto pelo Município de Tangará da Serra, no bojo da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 15 de dezembro de 2009.

Consta dos autos que o autor Júlio César Davoli Ladeia, à época exercendo o cargo de prefeito municipal, retornava de sessão no Tribunal de Contas do Estado, na cidade de Cuiabá, quando o veículo oficial em que se encontrava sofreu grave acidente na Rodovia Estadual MT-010, ocasião em que o motorista faleceu no local e o autor foi diagnosticado com tetraplegia completa, em razão de trauma na coluna cervical. Em razão dos danos sofridos, ajuizou-se ação pleiteando a responsabilização objetiva do ente público, com pedido de condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais, inclusive em favor dos familiares.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do Município, fixando pensão mensal vitalícia em favor do autor com base na remuneração do cargo de prefeito à época dos fatos, acrescida de décimo terceiro salário e férias proporcionais, além de condenação ao pagamento a título de danos morais ao autor principal para cada um dos familiares (esposa e filhos).

Interposta apelação pelo Município de Tangará da Serra, a decisão monocrática deste Relator deu-lhe parcial provimento para redimensionar os valores indenizatórios por danos morais, fixando-os nos patamares de R$ 60.000,00 ao autor principal e R$ 30.000,00 a cada um de seus familiares, com base em precedentes do STJ e do TJMT, que indicam a adoção de parâmetros mais moderados em hipóteses de acidentes graves com repercussão pessoal permanente.

O primeiro agravo interno foi manejado pelo autor Júlio César Davoli Ladeia e seus familiares. Sustentam os agravantes que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao reduzir de forma desproporcional os valores arbitrados a título de indenização por danos morais, especialmente considerando a gravidade das sequelas decorrentes do acidente, que culminaram na tetraplegia total do autor, com comprometimento absoluto da sua mobilidade, dependência permanente de cuidados médicos e reestruturação completa da dinâmica familiar. Alegam que a indenização deve cumprir sua função reparatória e compensatória, nos termos do artigo 944 do Código Civil, e que os valores fixados não guardam proporcionalidade com o dano efetivamente sofrido.

Alegam que o presente caso teria que ser adotado o método bifásico para o arbitramento do dano moral, defendendo, com base na extensão da lesão, a majoração dos valores nos moldes da sentença de primeiro grau ou em patamar mais condizente com os precedentes jurisprudenciais contemporâneos.

Requer a majoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais (Id. 305324895).

Em resposta ao agravo interno interposto pelos autores, o Município apresentou contrarrazões no prazo legal, nas quais defende a manutenção integral da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Argumenta que a fixação dos valores indenizatórios observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, e que o total arbitrado — R$ 150.000,00 — está alinhado com os precedentes do STJ e desta Corte, não se podendo considerar ínfimo ou simbólico a ponto de justificar majoração. Enfatiza que a quantificação do dano moral está inserida no juízo discricionário do julgador, que deve ser preservado, salvo em situações extremas, o que não se constata no caso concreto (Id. 320097853).

O segundo agravo interno foi interposto pelo próprio Município de Tangará da Serra. Na peça recursal, o ente municipal reiterou sua insurgência quanto à manutenção parcial da condenação, pleiteando, desta vez, a modulação dos efeitos da pensão mensal vitalícia com limitação temporal ao tempo de vida médio segundo o IBGE, a exclusão de verbas de natureza trabalhista como férias e décimo terceiro da base de cálculo da pensão, a não incidência de juros moratórios sobre parcelas já quitadas, e a revisão da forma de cálculo dos consectários legais, bem como a incidência exclusiva da taxa SELIC nos termos da EC 113/2021 e da Lei 14.905/2024.

Sustenta o Município, ainda, que mesmo após a redução dos danos morais, os valores fixados continuam acima da média jurisprudencial praticada no TJMT e no STJ em hipóteses semelhantes, especialmente diante da ausência de dolo ou culpa do Poder Público, tratando-se de responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo.

Requer a reforma da decisão para que seja delimitado os efeitos da condenação (Id. 313494393).

Sem contrarrazões do autor Júlio César Davoli Ladeia e seus familiares (Id. 320911378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravos internos interpostos, de um lado, por Júlio César Davoli Ladeia e seus familiares, e, de outro, pelo Município de Tangará da Serra, ambos insurgindo-se contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do ente público, reduzindo os valores da indenização por danos morais fixados em sentença, mantendo, porém, os demais termos da condenação.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à responsabilidade civil do Município de Tangará da Serra em decorrência de acidente automobilístico ocorrido durante missão oficial, que resultou na tetraplegia do então Prefeito Municipal, bem como à análise dos critérios utilizados na fixação da indenização por danos morais, da pensão mensal vitalícia e dos consectários legais.

A responsabilidade civil do ente municipal resta configurada à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, sendo objetiva a sua responsabilização por danos causados por seus agentes a terceiros, desde que demonstrados o dano, a conduta estatal e o nexo de causalidade, independentemente da aferição de culpa.

No caso concreto, encontra-se incontroverso que o acidente se deu durante deslocamento oficial, em veículo pertencente à municipalidade, conduzido por servidor comissionado. O autor, à época Prefeito do Município, retornava de agenda institucional junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. As alegações do Município quanto à suposta culpa exclusiva do condutor, ou mesmo da própria vítima, por ter determinado retorno apressado após jornada extenuante, não encontram respaldo fático ou documental nos autos. A ausência de prova nesse sentido inviabiliza qualquer tese de rompimento do nexo causal. A simples especulação de conduta imprudente, desprovida de demonstração concreta, não é suficiente para afastar a incidência do dever reparatório previsto no ordenamento jurídico.

Restando caracterizados o dano (lesão permanente e irreversível com perda total da mobilidade), a atuação de agente vinculado ao Município, o uso de veículo oficial e o deslocamento institucional, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva do ente federativo e, por conseguinte, o dever de indenizar.

No tocante à indenização por danos morais, a decisão monocrática fixou os valores em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao autor principal e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada um de seus familiares, entendendo que os montantes anteriormente arbitrados em sentença — R$ 500.000,00 ao autor e R$ 200.000,00 a cada familiar — revelavam-se excessivos e destoantes dos parâmetros usualmente adotados pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte em situações análogas.

Os agravantes sustentam que os valores reduzidos não são suficientes para compensar a dor e o sofrimento decorrentes da grave sequela física, que exigiu reformulação completa da vida pessoal e familiar, além da perda de autonomia funcional, da exposição a tratamentos contínuos e da constante dependência de terceiros. Requerem a majoração do quantum, com base na teoria do dano integral.

Contudo, entendo que a decisão agravada merece ser mantida. Os valores fixados não se mostram ínfimos ou simbólicos a ponto de justificar intervenção revisora. Ao revés, encontram-se em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moderação, bem como com precedentes recentes do STJ, que têm buscado uniformizar os patamares indenizatórios de modo a garantir equilíbrio entre o caráter compensatório da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disso, a jurisprudência atual tem assentado que o arbitramento do valor do dano moral insere-se no espaço de discricionariedade do julgador, passível de revisão apenas quando exorbitante ou irrisório, o que, como visto, não se verifica no presente caso.

No que diz respeito à pensão mensal vitalícia, a insurgência do Município volta-se à alegação de que, sendo o cargo de Prefeito de natureza transitória e política, não seria juridicamente possível a fixação de pensão com base em remuneração vinculada a tal função, sobretudo diante da suposta cassação posterior do mandato do autor. Alternativamente, postula-se a limitação da pensão até o término do mandato eletivo (dezembro de 2012), a fixação da pensão apenas como complemento a eventual benefício previdenciário, ou a modulação de sua base de cálculo.

Tais alegações, entretanto, não prosperam. A pensão deferida decorre do artigo 950 do Código Civil e tem natureza indenizatória, não se confundindo com aposentadoria, provento estatutário ou benefício previdenciário. Trata-se de reparação por incapacidade total e permanente decorrente de ato lesivo, cuja base de cálculo pode, legitimamente, corresponder à última remuneração percebida pelo ofendido, desde que demonstrada sua inabilitação definitiva para o exercício da função anteriormente exercida — o que restou inequivocamente comprovado nos autos.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o valor da pensão, em casos de incapacidade permanente, pode ser estabelecido com base na remuneração da função desempenhada no momento do evento danoso. O acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Recurso de Revista n. 0024685-48.2022.5.24.0021 reforça esse entendimento, ao fixar a pensão mensal no valor integral da última remuneração do trabalhador incapacitado, até o fim da convalescença ou de forma vitalícia, nos casos de incapacidade definitiva.

Quanto à alegada cassação do mandato, observa-se que tal questão foi suscitada tardiamente, apenas em sede recursal, sem qualquer comprovação nos autos, configurando inovação vedada. Ademais, ainda que fosse demonstrada, não afastaria o direito à reparação civil, uma vez que o fato gerador do dever de indenizar se deu durante o exercício regular da função pública e em decorrência direta do serviço prestado.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento da pensão mensal com base na remuneração percebida no cargo de Prefeito à época do acidente, com os seguintes ajustes: a pensão será calculada com base nos subsídios percebidos em dezembro de 2009, sendo devida desde a data do evento danoso, com incidência de juros e correção monetária desde então, conforme preceitua a Súmula 54 do STJ; os valores pagos por força de tutela antecipada deverão ser compensados na fase de liquidação; mantêm-se os acréscimos de 13º salário e férias proporcionais, como já determinado em sentença; por outro lado, afasta-se a vinculação da pensão à evolução dos subsídios do cargo de Prefeito, haja vista sua natureza indenizatória e valor fixo.

Em relação aos consectários legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, os valores vencidos e vincendos da pensão mensal indenizatória deverão ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Município de Tangará da Serra e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelos autores, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, com os devidos esclarecimentos quanto aos critérios de cálculo da pensão mensal e à forma de atualização monetária dos valores devidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025